Tribunal: TJSP
Processo: 2020222-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DE CNH E INCLUSÃO DO NOME EM CENTRAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS SEM OBSERVAR O CONTRADITÓRIO E SEM FUNDAMENTAÇÃO EM UM DOS CAPÍTULOS – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020222-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante EDUARDO
DE QUEIROZ MONTEIRO, é agravado WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020222-57.2020.8.26.0000 -Voto no 47704
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020222-57.2020.8.26.0000
COMARCA DE SERTÃOZINHO
AGRAVANTE: EDUARDO DE QUEIROZ MONTEIRO
AGRAVADO: WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A (TGM TURBINAS
UNDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TURBINAS E TRANSMISSÕES LTDA)
INTERESSADOS: ZIHUATANEJO DO BRASIL AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL0 E EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA
VOTO No 47.704
EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL SUSPENSÃO DE
CNH
E
INCLUSÃO
DO
NOME
EM
CENTRAL
DE
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
SEM
OBSERVAR
O
CONTRADITÓRIO E SEM FUNDAMENTAÇÃO EM UM DOS
CAPÍTULOS DECISÃO ANULADA RECURSO PROVIDO,
COM DETERMINAÇÃO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação de
execução de título extrajudicial, da decisão que deferiu
pedido de suspensão da CNH e inclusão do nome na central de
indisponibilidade de bens.
Sustenta o agravante nulidade da decisão por
falta de fundamentação e não ter observado o contraditório.
Rebela-se contra a suspensão da CNH, que não será útil ao
adimplemento da dívida, e inclusão na CNIB. Pede exclusão da
indisponibilidade de bem de família. Alude à novação da
dívida.
Agregou-se
efeito
suspensivo,
seguindo-se
informações e contraminuta.
É o Relatório.
Verifica-se ao exame das peças não ter sido
observado o contraditório. Decidiu-se sem que o executado
tenha sido previamente ouvido.
É certo, porém, que, excetuada hipótese de
medida de urgência ou risco de perecimento do direito, o juiz
deve zelar pela observância do contraditório(CF, art. 5o,
inciso LV; CPC, arts. 7o, e 9o, caput, parágrafo único, c.c.
art. 10).
Bastaria isso para anular a decisão, que, de
resto, no capítulo sobre inclusão na CNIB não traz qualquer
fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020222-57.2020.8.26.0000 -Voto no 47704
3
As decisões do Poder Judiciário, quer sejam
administrativas, quer jurisdicionais(CF, art. 93, incisos IX
e X) têm de ser necessariamente fundamentadas, sob pena de
nulidade(CPC, art. 11, caput).
A exigência de fundamentação é manifestação do
princípio do devido processo legal a que alude o art. 5o,
LIV,
da
CF(Nelson
Nery
Junior,
Constituição
Federal
Comentada, art. 93:24, pág. 925, RT, 7a. ed., 2019).
Anulada a decisão, outra será proferida após
regular contraditório, e devidamente fundamentada. É a
determinação que faço.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, com
determinação.
MATHEUS FONTES
Relator